Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Concluído o processo de revisão da Súmula n. 231 pelo STJ, foi mantido o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. A despeito da tese defensiva, em especial, quanto à alegada inadequação da Súmula no 231/STJ, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.

3. Recurso desprovido